Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704600-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de mandado de segurança, com pedido liminar, processo n. 0706870-96.2020.8.07.0018, deferiu a liminar, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da lei 12.016/2009, que consequentemente acabou concedendo a segurança pleiteada e determinou que a autoridade COATORA suste os efeitos de qualquer ato administrativo que vise a cobrança do DIFAL em relação às impetrantes para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, nos seguintes termos: Forte nestas razões, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da lei 12.016/2009, DEFIRO a LIMINAR e, em consequência, CONCEDO a segurança pleiteada e DETERMINO que a autoridade COATORA suste os efeitos de qualquer ato administrativo que vise a cobrança do DIFAL em relação às impetrantes (se abstenha de exigir DIFAL das impetrantes), tudo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no DF, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes, nos termos da fundamentação. Na Decisão de ID 23787551, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Há a juntada aos autos do Ofício entre Órgão Julgadores de ID 23811069, constando que o agravante não atendeu ao disposto no art. 1018, do CPC. A parte Agravada (AIR LIQUIDE BRASIL LTDA) informou a perda do objeto do presente recurso, em razão da prolação de sentença, sob Petição de ID 24478226. Diante do Despacho de ID 24707666, o Agravante foi intimado para manifestar acerca da perda do objeto. Por petição de ID 25092882, o DISTRITO FEDERAL notificou a sua ciência sobre prolação de sentença na origem, a qual já foi objeto de recurso de apelação. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0706870-96.2020.08.07.0018), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021 16:10:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador